Tribunal: TJDFT
Processo: 0039453-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR E ESTUDANTE. DESEMPREGO DO GENITOR. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. O conjunto fático-probatório demonstra que o valor arbitrado na sentença é suficiente para custear as despesas básicas da alimentada e está dentro das possibilidades do genitor.
3. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.